Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se questiona a correção dos índices de correção e juros aplicados, o percentual dos honorários de sucumbência e sua base de cálculo.
2. O dispositivo do acórdão exequendo deve ser interpretado em harmonia com os fundamentos lançados no corpo do voto, notadamente diante da natureza resumida do dispositivo que, se considerado isoladamente, pode afrontar o entendimento adotado no acórdão em sua inteireza. 2.1. O acórdão deixou claro que deve ser obtido, a partir de cálculos, o valor a ser restituído aos adquirentes do imóvel, em razão da aplicação equivocada de índices de atualização monetária e juros durante o contrato. 2.2. Após a obtenção desse valor a ser restituído, passa-se a aplicar o comando contido no dispositivo do acórdão, qual seja: “Ao montante devido devem ser aplicados tanto a correção monetária pelo INPC, a partir da citação, quanto os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão.”
3. Os cálculos apresentados pelas partes não deixam clara a estrita observância ao contido no título judicial, de modo que deve ser parcialmente provido o recurso para que o Juízo a quo determine que as partes apresentem novos cálculos elucidativos, ou que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial.
4. Não se aplica ao caso a interpretação pretendida pelos Agravantes de que houve majoração, no âmbito do STJ, de 5% sobre os 12% fixados a título de honorários no acórdão do TJDFT, perfazendo o percentual total de 12,6%. 4.1. Em verdade, ao majorar em 5% o valor anteriormente fixado, soma-se os 12% do acórdão com os 5% fixados pelo STJ, totalizando 17%.
5. Diante da necessidade de apurar o valor a ser restituído aos adquirentes em razão da aplicação equivocada, no curso do contrato, de índices de atualização monetária e juros, bem como diante da exclusão dos lucros cessantes da fase do cumprimento de sentença, será alcançado novo valor exequendo, o qual deve corresponder à base de cálculos dos honorários sucumbenciais fixados ao todo em 17%.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Sem fixação de honorários.